Tribunal: TJES
Processo: 5001094-30.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001094-30.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MANOEL DE ARAUJO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, em hipótese na qual o consumidor, pessoa idosa, alega ter sido induzido a erro ao contratar modalidade de crédito mais onerosa do que o empréstimo consignado pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e descumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) determinar a modalidade de repetição do indébito (simples ou dobrada) e a necessidade de compensação de valores; e (iii) verificar a ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, militando em favor do idoso aposentado a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira.

O fornecedor de serviços bancários tem o dever de prestar informações claras, adequadas e transparentes sobre a modalidade de crédito contratada, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável.

A ausência de utilização do cartão para compras e a falta de prova do envio do instrumento físico ao consumidor evidenciam que a real intenção do contratante é a obtenção de empréstimo consignado convencional, e não de cartão de crédito consignado.

A disponibilização unilateral de crédito via TED, sem a devida transparência contratual e prova de fruição das utilidades típicas do cartão, configura prática abusiva que nulifica o negócio jurídico por erro substancial.

A repetição do indébito ocorre de forma dobrada para descontos realizados após 30.03.2021, independentemente da prova de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

A compensação de valores é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, devendo-se abater do montante a restituir a quantia efetivamente depositada na conta do autor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor e geram dano moral indenizável, dada a afetação da subsistência e da dignidade do idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira não comprova o cumprimento do dever de informação e a efetiva utilização do cartão pelo consumidor.

A repetição do indébito de parcelas descontadas indevidamente após 30.03.2021 deve ser realizada em dobro, admitida a compensação com valores recebidos pelo consumidor.

Descontos indevidos em verba alimentar decorrentes de contratação viciada configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 4º, e 373, II; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; TJES, Apelação Cível nº 5001523-43.2023.8.08.0038, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ MANOEL DE ARAUJO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que, na
ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
JAIR SILVA
, em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (Id. 15043328), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
a produção de prova em demanda consumerista é mais acessível à apelada;
(ii)
o apelante apontou fato negativo consistente no desconhecimento do contrato, sendo desarrazoada e onerosa a exigência de juntada de extrato bancário para comprovar o não recebimento de valores;
(iii)
o laudo apresentado pela recorrida é prova unilateral e a "selfie" ali constante não constitui prova mínima de manifestação de vontade, especialmente diante da vulnerabilidade de dados a fraudes bancárias e ataques cibernéticos;
(iv)
não houve prova da efetiva utilização do cartão de crédito consignado, restando demonstrada a ausência de compras nas faturas colacionadas;
(v)
o recorrente sequer detém a posse do cartão físico;
(vi)
restou configurada a desnaturação do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, ante a ausência de finalidade típica e vício de informação clara e adequada, induzindo o consumidor idoso a erro.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (Id. 15043331), nas quais suscita preliminar de impugnação à justiça gratuita, pugnando, outrossim, pelo não conhecimento e não provimento do recurso. No mérito, sustenta:
(i)
a regularidade da contratação digital, formalizada mediante link criptografado com o uso de assinatura eletrônica por biometria facial ("selfie") e geolocalização;
(ii)
o estrito cumprimento do dever de informação, com cláusulas claras e objetivas acerca da natureza do produto;
(iii)
a efetiva disponibilização do crédito de R$ 1.526,00 em conta de titularidade do autor;
(iv)
a ocorrência de comportamento contraditório do apelante (
venire contra factum proprium
), que recebeu e utilizou os valores disponibilizados;
(v)
a inexistência de danos materiais e morais, diante da validade do negócio jurídico e da ausência de má-fé;
(vi)
a configuração de tentativa de enriquecimento ilícito pelo autor e a necessidade de compensação de valores em caso de eventual anulação do contrato.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
.

De início, no que tange à pretensão de revogação da gratuidade da justiça, suscitada pelo apelado sob o argumento de que a contratação de advogado particular e a suposta condição financeira do autor seriam incompatíveis com a benesse, entendo que as razões do banco não merecem prosperar.

Com efeito, a jurisprudência pátria, em estrita observância ao disposto no art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece de forma inequívoca que
“a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

No caso vertente, o apelante é pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por idade junto ao INSS, circunstância que, aliada à declaração de hipossuficiência financeira, faz militar em seu favor a presunção de veracidade da necessidade do benefício.

Destarte, caberia ao apelado o ônus de colacionar elementos concretos e robustos aptos a elidir tal presunção, o que não se verificou nos autos, uma vez que a instituição financeira limitou-se a tecer considerações genéricas acerca da constituição de causídico particular.

Assim, inexistindo prova de alteração na capacidade econômica do recorrente, mantenho o benefício deferido na origem.

Avançando quanto ao
mérito
da demanda, é cediço que a modalidade negocial
cartão de crédito consignado (com RCC)
, não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusiva, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003,
in verbis
:

Art. 6º. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nada impede, todavia, que se reconheça, à luz do caso concreto, não ter sido o consumidor informado de forma clara, adequada e devida a respeito da modalidade negocial contratada.

Daí porque, sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampa-se o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

In casu
, conquanto os documentos acostados aos autos demonstrem a existência formal do contrato, não se materializam como aptos à comprovação da regularidade da contratação, na medida em que as faturas apresentadas (id. 15043316) revelam exclusivamente lançamentos referentes a encargos financiamento e amortização de saque,
sem qualquer registro de utilização do cartão para compras ou outros serviços compatíveis com a sua finalidade.

Além disso, a apelada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia acerca da emissão e envio do cartão de crédito, por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Tais fatores permitem concluir que, em verdade, o apelante objetivava apenas e tão somente a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado, que se trata de espécie negocial muito mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito maiores aos do empréstimo consignado e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

E, para além disso, não viceja a tese de que o depósito via TED e o posterior uso dos valores pelo apelante comprovariam a regularidade do negócio.

A disponibilização unilateral de crédito, sem o suporte de um contrato válido, configura prática abusiva e fulmina a existência do negócio jurídico, não podendo ser convalidada por atos praticados pela instituição financeira, especialmente quando se trata de consumidor hipossuficiente.

Não há como desconsiderar, ademais, que o apelante, figura como consumidor na relação contratual, sendo, portanto, vulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Assim, a r. sentença reponta equivocada ao declarar a existência da contratação de cartão de crédito com RCC, estando em dissonância à jurisprudência deste Sodalício, firmada em casos similares. Vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
3. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.
4. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor pretendeu a contratação de empréstimo ordinário, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0001315-02.2021.8.08.0011; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 11/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 13/07/2023)

Por consectário,
impõe-se a repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria do apelado.

No que diz respeito à modalidade de restituição, cabe aduzir em observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS - com a modulação de efeitos estabelecida -, e diante da ausência de prova da má-fé da apelada, a repetição deveria ocorrer
de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então
,
ex vi
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Dessa forma, em estrita observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, a repetição deve ocorrer de forma
dobrada
para a integralidade das parcelas, uma vez que contratação ocorreu em
13/03/2024
, com o início dos descontos em
04/2024.

Acrescente-se, em evolução, a necessidade de compensação entre os valores, uma vez que, declarada a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Nesse sentido, restou devidamente comprovado nos autos que a instituição financeira disponibilizou e
transferiu a quantia de R$ 1.526,00
para a conta de titularidade do recorrente junto à Caixa Econômica Federal. Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do autor, ora apelante, nos termos do art. 884 do Código Civil, o referido montante deve ser integralmente abatido/compensado do valor total que o Banco Pan S.A. for condenado a restituir.

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e aflição ao consumidor, notadamente quando a retenção possui a aptidão de comprometer a subsistência do consumidor.

Confira-se, a propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura em contrato bancário é da instituição financeira, conforme disposto no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impõe à parte que apresentou o contrato o dever de comprovar sua autenticidade. No caso, o Banco Apelante não demonstrou a autenticidade da assinatura da Apelada.
A jurisprudência do e. TJES reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, pois violam direitos da personalidade e afetam a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 na sentença recorrida é proporcional e adequado, situando-se abaixo dos parâmetros fixados em casos semelhantes
. Os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa estão em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira que o apresenta. Descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples na ausência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 2º; CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp n.º 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021); TJES, Apelação Cível n.º 5000857-46.2023.8.08.0069, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000013-09.2021.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.11.2024. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001523-43.2023.8.08.0038, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório
, a título de reparação pelos danos morais, tenho que
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela proporcional e razoável quando cotejado à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, estando em consonância com o patamar fixado pela jurisprudência deste eg. TJES, como se vê do aresto acima.

D
o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

Declarar a nulidade do contrato
nº 785151210-8 e a inexistência de débitos dele remanescentes;

Condenar o banco à repetição do indébito em dobro
das parcelas descontadas, com correção monetária desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

Determinar a compensação/abatimento
entre o montante a ser restituído ao autor e o valor de
R$ 1.526,00
comprovadamente recebido pelo apelante;

Condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais
, com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Diante da sucumbência mínima do apelante, condeno o apelado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)